Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Deve ser julgado no juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os feitos que tenham como vítima mulher, em que a violência tenha sido praticada no âmbito da relação doméstica e que esta tenha sido praticada pelo ofensor em face da vítima em situação de vulnerabilidade, dependência ou hipossuficiência em relação ao seu agressor, na forma da Lei no 11.340/2006.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, tanto por insuficiência de provas quanto por ausência de dolo, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas das vítimas, em juízo, em consonância com a versão apresentada pela vítima na delegacia de polícia, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se provimento para redução do valor.
4. Impossível tanto a fixação de regime aberto quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena por tratar-se de reincidente em crime doloso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.